Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-57.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001293-57.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO GUALBERTO DA SILVA - CPF: 460.654.231-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tampouco cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual quando sucumbente o Município, após a Emenda Constitucional n.º 80/2014.

3.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

4.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “
on-line
”
por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso aos cofres públicos.

5.

Direcionamento da obrigação, primeiramente ao Estado, de acordo com as regras de repartição de competências, de acordo com o tema n.º 792, STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença de ID. 135289310, que comporta reexame necessário,
proferida pelo

Juízo da Vara Única de Poconé, MT,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
João Gualberto da Silva, em face
do
Estado de Mato Grosso

e

Município de Poconé, MT
, julgou procedente o pedido formulado na petição
inicial e confirmou a liminar concedida na própria sentença
.

Em suas razoes recursais, a parte apelante argumenta que a insurgência está concentrada na condenação aos
honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual e na
cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, buscando o ente público a sua substituição pela medida de penhora
“
on-line
”,
que melhor atende a obrigação imposta e não implica maior onerosidade à coletividade.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso
(ID.
135289321
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso, no sentido de excluir a cominação de multa diária e estabelecer o bloqueio judicial de valores para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas, bem como extirpar do “
decisum
” a condenação ao pagamento de honorários em favor da
Defensoria Pública (ID. 136263656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado
,

o

Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID. 135289315),
pedindo
a substituição da multa diária imposta para o caso de descumprimento da obrigação, pelo bloqueio
on line
,
bem como o afastamento do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, ainda, a condenação ao pagamento das custas
.

Da análise da questão posta, importante ressaltar, no tocante ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
, que tal verba é indevida, a teor do que disposto na Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, “
in verbis
”:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a juri
sprudência desta Egrégia Câmara é pacífica nesse sentido, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”
(N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo,
não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública quando a parte contraria for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence.

Em relação à aplicação de multa diária para o caso de eventual inadimplemento, sustenta a parte apelante que ela traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa pela penhora “
on-line
”
.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao apelante no que se refere à exclusão da multa por descumprimento, pois esta tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, sendo que existem outros meios, mais eficazes, para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto, a substituição da multa diária por eventual penhora, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois revela-se mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo possibilidade de substituição da multa arbitrada por penhora “
on-line
”,
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora “
on-line
”,
bem como
para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023